Tribunal: TJSP
Processo: 2283631-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Imóvel. Tutela de urgência. Pedido de suspensão de leilões designados para venda do imóvel e dos seus efeitos. Alegação de que não houve intimação pessoal acerca das datas dos leilões. Ausência de probabilidade do direito alegado. Agravantes que foram informados das datas, dos horários e do local de realização dos leilões, com antecedência, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Imóvel. Tutela de urgência. Pedido de suspensão de leilões designados para venda do imóvel e dos seus efeitos. Alegação de que não houve intimação pessoal acerca das datas dos leilões. Ausência de probabilidade do direito alegado. Agravantes que foram informados das datas, dos horários e do local de realização dos leilões, com antecedência, por correspondência eletrônica, e não demonstraram ter interesse em exercer o direito de preferência na aquisição do bem. Prejuízo não evidenciado. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283631-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
EDUARDO AMANCIO PRANCHES, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283631-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28295
2
Voto no 28295.
Agravo de instrumento n° 2283631-23.2020.8.26.0000.
Comarca: Sorocaba.
Agravante: Eduardo Amancio Pranches.
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária.
Imóvel. Tutela de urgência. Pedido de suspensão de leilões
designados para venda do imóvel e dos seus efeitos.
Alegação de que não houve intimação pessoal acerca das
datas dos leilões. Ausência de probabilidade do direito
alegado. Agravantes que foram informados das datas, dos
horários e do local de realização dos leilões, com
antecedência, por correspondência eletrônica, e não
demonstraram ter interesse em exercer o direito de
preferência na aquisição do bem. Prejuízo não evidenciado.
Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 113 dos autos do processo de origem que indeferiu pedido
de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que tinha por
objeto a suspensão de leilões designados pelo réu em razão de
procedimento de execução extrajudicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que ele foi notificado
para purgar a mora com hora certa; que procurou o agravado para purgar a
mora em diversas oportunidades, mas não obteve sucesso; que em
11/11/2020 recebeu um e-mail com informação sobre as datas dos leilões e
o prazo de 60 dias para desocupação do imóvel; que apenas em um dia
antes do primeiro leilão foi informado sobre o valor da dívida; que o setor
financeiro do agravado está impedindo a renegociação e quitação do débito;
que ele deveria ter sido pessoalmente intimado das datas dos leilões para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283631-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28295
3
poder purgar a mora; e que não houve licitantes no primeiro leilão, mas deve
ser obstada a realização do segundo, designado para o dia 07/12/2020.
A liminar foi indeferida (fls. 135).
O agravante interpôs agravo interno em face da decisão
monocrática de fls. 135, sustentando que aditou a inicial com pedidos de
purgação da mora, convalidação do contrato e renegociação da dívida (fls.
138/155).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo interno de fls. 138/155 está prejudicado em
razão do julgamento do mérito recursal.
O agravo não é de ser provido.
O agravante propôs em face do agravado medida judicial,
alegando que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com garantia
de alienação fiduciária, no entanto, a partir de janeiro de 2019, por enfrentar
dificuldades financeiras, deixou de pagar as prestações do financiamento
contratado, em virtude do que, foi notificado com hora certa para purgar a
mora pois se encontrava fora da cidade na ocasião e que recebeu e-mail
com informação acerca da designação de leilões para venda do bem.
Assim, sob o fundamento de que não foi intimado acerca das datas
designadas para a realização dos leilões, requereu a concessão de tutela de
urgência objetivando a suspensão das praças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283631-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28295
4
O pedido foi indeferido e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão agravada não comporta reparos.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento,
somente é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que
autorizam a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que
depende de observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as
provas que se fizerem necessárias.
E, ao menos nesta sede de cognição sumária, realmente
não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
Isso porque o agravante não nega a existência do débito
perante o agravado, tampouco a regularidade de sua constituição em mora,
e, especialmente, porque reconhece que foi informado por escritório de
advocacia que representa os interesses dos agravado, por correspondência
eletrônica, sobre as datas, horários e local da realização dos leilões.
O artigo 27, §2o-A, da Lei 9.514/97 determina que as
datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao
endereço eletrônico (realces não originais).
A
Lei
9.514/97
considera
necessária
a
prévia
comunicação acerca da realização dos leilões ao devedor fiduciante para
que ele exerça o direito de preferência na aquisição do bem, conforme
expressamente prevê o §2o-B do mesmo artigo 27.
Ademais, nos termos do artigo 26, caput e §§ 5o e 7o, a
purga da mora e o convalescimento do contrato só são possíveis até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283631-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28295
5
consolidação da propriedade.
Segundo dispõe o §2o-B, do artigo 27, da Lei 9.514/97,
incluído pela Lei 13.465/2017, Após a averbação da consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da
realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da
dívida, com os demais acréscimos previstos no dispositivo legal.
Assim, na medida em que o agravante não demonstrou
ter interesse em exercer o direito de preferência na aquisição do bem em
leilão e que ele foi devidamente comunicado por e-mail acerca das datas,
horas e locais de realização dos leilões designados (fls. 67 dos autos do
processo de origem) o que evidencia que a exigência de comunicação ao
devedor fiduciante foi atendida pelo agravado , não se verifica qualquer
prejuízo em razão de, supostamente, não lhe ter sido enviada informação
por carta.

Em casos análogos ao presente assim vem se
pronunciando esta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Pedido
de suspensão de leilões. Autor que embora não intimado
pessoalmente acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, tomou conhecimento do ato antes da data da sua
realização.
Prejuízo
não
demonstrado.
Inadimplemento
incontroverso. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2156072-83.2020.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 06/10/2020) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Ação anulatória de execução extrajudicial da
garantia. Inadimplemento incontroverso. Agravantes regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283631-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28295
6
intimados para purgação da mora. Inércia. Consolidação da
propriedade em nome do credor. Desnecessidade, no caso
concreto, de intimação pessoal dos devedores acerca da data
dos leilões. Autores que tiveram ciência prévia das datas antes
da realização das praças. Finalidade alcançada. Prejuízo não
demonstrado. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2040111-94.2020.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 16/06/2020) (realces não originais)
Nesse cenário, não se vislumbra qualquer irregularidade
no procedimento de execução extrajudicial promovido pelo agravado.
Diante disso, ausente a probabilidade do direito alegado
pelo agravante, era mesmo de rigor o indeferimento da tutela de urgência
requerida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator